Tribunal: STF
Processo: RE 77767
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
COM BASE NO EXAME DA PROVA CONCLUIU O ARESTO RECORRIDO PELA
EXISTÊNCIA DE LEGITIMA RELAÇÃO EX-LOCATO, E, EM CONSEQUENCIA, PELA
IMPROPRIEDADE DA AÇÃO POSSESSORIA. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 294, I, E 289 DO COD.PROC.CIVIL.
INADEQUADA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 487. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.